Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DOS BENS. VÍCIO DE JULGAMENTO “CITRA PETITA” ACOLHIDO. CAUSA MADURA. OMISSÃO SUPRIDA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE COMUNHÃO DE ESFORÇOS PARA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. HONORÁRIOS. QUESTÃO DE ESTADO. BENS EM CONDOMÍNIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE NÃO RETRATA PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado não observou a totalidade dos bens sobre os quais deveria recair a partilha, sendo imperioso o reconhecimento da omissão e negativa da prestação jurisdicional. Possibilidade de especificação dos bens sobre o qual recairá a partilha caso seja confirmado o período em que as partes conviveram em união estável. Aquisição do patrimônio no período da convivência.

2. A escritura pública de união estável é plenamente válida e capaz de gerar efeitos, uma vez que observou a liberdade contratual e o princípio da autonomia da vontade dos contratantes, não contrariando qualquer disposição legal ou interesses de terceiros, constituindo ônus de quem desejar impugná-la realizar a prova em sentido contrário.

3. Diante do regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos e obrigações sobre bens adquiridos na constância da união estável, nos termos dos artigos 1.658 e seguintes, do Código Civil.

4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável envolve questão de estado, portanto o pedido é de valor inestimável. Esse quadro não se altera com o pedido de partilha de bens, até porque, por estarem em condomínio em razão do regime patrimonial aplicável, a sua divisão entre os comunheiros não traduz em proveito econômico, tampouco se presta à figurar como parâmetro para arbitrar o valor da causa. O §8o prevê que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

5. Considerando a natureza declaratória – desconstitutiva da sentença e que não há mudança qualitativa ou quantitativa patrimonial, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

6. Mesmo no caso de arbitramento dos honorários por equidade, o julgador deverá considerar os requisitos elencados nos incisos do §2o do artigo 85 da lei processual.

7. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.